Tribunal: TJES
Processo: 5022023-12.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Curso de Formação; Promoção; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5022023-12.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JEFFERSON BENTO FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5022023-12.2022.8.08.0024

APELANTE: JEFFERSON BENTO FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR. RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À PROMOÇÃO E MATRÍCULA EM CURSO POSTERIOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à apelação cível em mandado de segurança, o qual visava o reconhecimento do direito à matrícula no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2021/2022 e promoção ao posto de 3º Sargento, com fundamento no instituto do ressarcimento de preterição previsto na LC nº 911/2019. O embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao reconhecimento do direito à promoção e ao aproveitamento da nota obtida no certame superveniente, alegando existência de precedentes favoráveis no TJES e no STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão quanto à análise do direito ao ressarcimento de preterição previsto na Lei Complementar nº 911/2019, especificamente no que se refere à promoção ao posto de 3º Sargento e à matrícula em curso posterior com base na nota obtida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado analisa detidamente os dispositivos da LC nº 911/2019 e reconhece que, à época da preterição alegada, o embargante estava impedido legalmente de participar do CHS 2020/2021 por estar sub judice, nos termos dos arts. 21, IV, e 36, V, da referida lei, então vigentes.

A decisão também aprecia expressamente a tese do autor quanto à matrícula no certame seguinte (CHS 2021/2022), assentando que a nota obtida (75 pontos) o colocou fora do número de vagas disponíveis (84), além de pontuar a impossibilidade de se presumir que ele obteria a mesma nota em certame anterior, dadas as variações inerentes às provas.

O acórdão aborda, ainda que de forma implícita, a tese do ressarcimento de preterição, ao considerar inexistente a ilegalidade na exclusão do impetrante e inexistente previsão legal para inscrição em curso posterior com base no número de vagas do certame anterior.

A ausência de referência expressa a precedentes não caracteriza omissão, se a fundamentação jurídica apresentada for suficiente para a solução da lide.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de argumentos já enfrentados nem à invocação de mero inconformismo com o resultado da decisão.

O uso indevido de embargos de declaração pode ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC/2015, conforme advertido na decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

Não há omissão no acórdão que examina expressamente os fundamentos legais e fáticos da negativa de inscrição e promoção de servidor militar, à luz da legislação vigente à época dos fatos.

A exclusão de candidato sub judice de certame regido pela LC nº 911/2019, antes da revogação dos dispositivos impeditivos, é ato legal e não enseja ressarcimento de preterição.

A matrícula em curso de formação posterior não pode ser garantida com base em número de vagas ou notas de certame pretérito, sem previsão legal expressa.

Os embargos de declaração não se prestam à reapreciação do mérito, nem revaloração da prova, quando ausente vício de omissão, contradição ou obscuridade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; CPC/2015, art. 1.026, §2º; LC nº 911/2019, arts. 21, IV, 36, V e 40; LC nº 962/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APL nº 00061127620178080038, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 07.05.2019; STF, REsp e decisões sobre ressarcimento de preterição (não citados nominalmente no acórdão embargado).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DEC
LA
RAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL
Nº 5022023-12.2022.8.08.0024

APELANTE: JEFFERSON BENTO FERREIRA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR
:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se
de
embargos de declaração na
apelação cível
interpostos por
JEFFERSON BENTO FERREIRA
,
para apontar vício no acórdão acostado no id.
8990725
,
para apontar
o
missão no acórdão quanto ao
seu
direito ao ressarcimento de preterição, previsto nos arts. 37, 38, II e V, e 40 da LC nº 911/2019,
eis que
limitou-se a tratar da eliminação do embargante do CHS 2020/2021, ignorando
su
a tese
de
direito à matrícula no curso superveniente e promoção ao posto de 3º Sargento,
reconhecido na
jurisprudência do STJ e do TJES, em casos idênticos.

Muito bem.

Cuidou
-se
d
o
exame da juridicidade da sentença
proferida em mandado de segurança que teve como objeto a alegada violação do
direito líquido e certo referente ao
ressarcimento de preterição, com base na Lei Complementar nº 911/2019.

Eis o acórdão embargado:

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO LIMINAR. PROMOÇÃO SARGENTO MILITAR. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO EM CURSO DE HABILITAÇÃO. CANDIDATO SUB JUDICE. REVOGAÇÃO POSTERIOR DO IMPEDIMENTO PELA LEI COMPLEMENTAR 962/2020. LEGALIDADE DA PRETERIÇÃO. MATRÍCULA EM CERTAME COM BASE NO NÚMERO DE VAGAS DO CERTAME ANTERIOR. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. No presente mandado de segurança, com base em alegado direito à participação no CHS 2020-2021, requer o impetrante a sua matrícula em curso de habilitação de sargentos - CHS 2021/2022, mesmo não tendo alcançado a pontuação necessária para tal e figurando fora da lista dos selecionados.

2. Defende o apelante que não foi inscrito para participação no CHS 2020-2021 por estar, à época, sub judice, causa impeditiva para tal, e que, diante da revogação desse impeditivo, com o advento da LC 962/2020 e com a sentença penal absolutória, o que retirou o impetrante dessa condição sub judice, deveria ter sido inscrito no Certame 2021-2022, por ter obtido pontuação que garantiria sua participação no anterior (2020-2021).

3. Ausência de ilegalidade da Administração Pública no ato praticado, posto que a época de sua preterição o impetrante estava sub judice, não atendendo aos requisitos para inscrição e participação no CHS 2020-2021.

4. Até a data final das inscrições no Curso de Habilitação de Sargentos 2020-2021, os artigos da LC 911/2019, quais sejam, inciso IV do art. 21 e inciso V do art. 36, ainda estavam em vigor, motivo pelo qual a Administração Pública, legalmente, não não permitiu a participação do apelante no CHS à época deflagrado, dada a sua condição sub-judice.

5. Ausente ilegalidade no ato coator o que impõe a negativa da segurança.

6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Segurança denegada.

Seguindo, n
a oportunidade do exame do apelo,
consignou-se:

[...]
Inicialmente, o autor, policial militar incorporado na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo em 11/09/2009, envolveu-se em uma ocorrência policial, na data de 11/05/2011, condição pela qual ficou sub judice até a data de 08/10/2021, quando então foi proferida sentença penal absolutória, retirando, definitivamente, essa condição.

No entanto, com base na legislação (LC 911/2019), que à época vigorava, a condição “sub judice” era impedimento para realização de promoção e para inscrição em certames de promoção. O inciso V do art. 36 da referida Lei estabelecia que:

“
Art. 36. As promoções serão efetuadas dentro do quadro onde se verificarem as vagas, satisfeitas pelos candidatos as seguintes condições:

(...)

V - não estar na condição de sub judice, nos termos desta Lei Complementar; (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020)”

Também era previsto que o candidato que possuía a condição “sub judice” era impedido de realizar a inscrição em Certame, mesmo já possuindo os requisitos para tal, conforme se vê:

“
Art. 21. Será matriculado no CHS ou CAS o militar estadual que for classificado dentro dos limites de vagas previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar e considerado apto no TAF, se atender, além do previsto no art. 16, os seguintes requisitos:

(...)

IV- não estar sub judice. (Dispositivo revogado pela Lei Complementar nº 962, de 30 de dezembro de 2020)”

Tanto é que, com base nessa legislação, o autor, que figurou no quadro de acesso à promoção para Cabo em 28/10/2017, e não foi promovido por estar na condição de sub judice. Outrossim, o autor somente foi promovido à Cabo com o advento do Código de Ética e Disciplina dos Militares Estaduais - CEDME (LC 962/2020), o qual revogou o inciso V do art. 36 e o inciso IV do art. 21 da LC 911/2019.
[...
]

Quanto à matrícula
no
curso
posterior
, considerando a nota alcançada no
anterior
, destacou-se que o impetrante, com a revogação do impeditivo da condição sub judice para participação nos certames, o que decorreu da entrada em vigor da Lei Complementar 962/2020 e de sua absolvição no processo instaurado, participou do CHS 2021-2022, obtendo 75 pontos e figurando no 102º lugar na tabela de pontuação. Todavia, no CHS 2021-2022 foram ofertadas apenas 84 vagas, estando o autor, portanto, fora da lista de selecionados,
não sendo fator
que lhe garantisse efeito retroativo ao anterior, que teve previsão de maior número de vagas
.

Além
do impedimento já mencionado
,
também se considerou que
não
há
modo de se aferir se, por participação no certame anterior (2020-2021), o Autor obteria a mesma nota (75 pontos),
alcançada no
posterior (2021-2022), considerando todos os fatores que individualizam a prova (nível de dificuldade, tempo de preparação, condições pessoais e psicológicas do Autor e dos demais candidatos), mesmo que essa tenha sido feita pela mesma banca examinadora.

Deste modo,
verifica-se a inexistência do vício indicado, revelando-se que
o reexame pretendido pelo embargante
não é
adequado
pela via eleita pelo recorrente,
tampouco nessa instância
.

Com efeito,
caso
assim
pretenda, deve se valer
dos meios
pertinentes
ao seu desiderato,
pois
houve
nítido o esgotamento da matéria
aqui neste e. Tribunal
.

Por

inexistente
s

o
s

vício
s

apontado
s
,
mantém
-se o acórdão objurgado.

D
iante de todo o exposto,
conheço do recurso e
nego-
lhe provimento
.

É como Voto.

Advirto às partes que a
utilização dos meios recursais ordinários de forma absolutamente inapropriada, enseja na possibilidade de aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOGAL
: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

PEDIDO DE VISTA

(Continuação de julgamento)

Rememorando, Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JEFERSON BENTO FERREIRA contra o Acórdão que negou provimento à Apelação Cível e manteve a sentença que denegou a segurança pleiteada, a qual visava à matrícula do militar no Curso de Habilitação de Sargentos (CHS) 2021/2022 e a consequente promoção à graduação de 3º Sargento, com direito a ressarcimento de preterição.

O Embargante sustenta, em síntese, que o Acórdão é omisso por ter se limitado a tratar da legalidade de sua eliminação do CHS 2020/2021, ignorando a tese central do recurso de Apelação, que era o direito ao Ressarcimento de Preterição, previsto nos artigos 37, 38, inciso II, e 40 da Lei Complementar Estadual nº 911/2019.

Argumenta que a legislação previa que o militar, após ser absolvido por sentença transitada em julgado, faria jus ao ressarcimento de preterição e seria matriculado no curso superveniente (CHS 2021/2022) para reposicionamento na turma a que pertenceria (CHS 2020/2021).

O Estado do Espírito Santo apresentou contrarrazões, defendendo a inexistência de vícios no Acórdão, porquanto este teria analisado a ausência de ilegalidade no ato administrativo de impedimento à inscrição do Embargante no CHS 2020/2021, o que afasta o direito líquido e certo ao ressarcimento de preterição. Sustenta que os Embargos de Declaração visam, indevidamente, à rediscussão do mérito da demanda.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, prolatou voto no sentido de negar provimento ao recurso, ressaltando que:

Quanto à matrícula no curso posterior, considerando a nota alcançada no anterior, destacou-se que o impetrante, com a revogação do impeditivo da condição sub judice para participação nos certames, o que decorreu da entrada em vigor da Lei Complementar 962/2020 e de sua absolvição no processo instaurado, participou do CHS 2021-2022, obtendo 75 pontos e figurando no 102º lugar na tabela de pontuação. Todavia, no CHS 2021-2022 foram ofertadas apenas 84 vagas, estando o autor, portanto, fora da lista de selecionados, não sendo fator que lhe garantisse efeito retroativo ao anterior, que teve previsão de maior número de vagas.

Além do impedimento já mencionado, também se considerou que não há modo de se aferir se, por participação no certame anterior (2020-2021), o Autor obteria a mesma nota (75 pontos), alcançada no posterior (2021-2022), considerando todos os fatores que individualizam a prova (nível de dificuldade, tempo de preparação, condições pessoais e psicológicas do Autor e dos demais candidatos), mesmo que essa tenha sido feita pela mesma banca examinadora.

Pedi vista dos autos para melhor exame da matéria devolvida a este egrégio Tribunal e, após análise pormenorizada, passo a proferir meu voto, desde já adiantando que acompanho integralmente o voto de Sua Excelência, o Relator.

Em preliminar, o Apelante alega a existência de um potencial conflito de interesses pelo fato de a Advogada da parte Apelada ter integrado, em período anterior, o quadro do escritório de advocacia responsável pela defesa do Apelante.

O eminente Relator, Desembargador Robson Luiz Albanez, fundamentou sua decisão em duas premissas centrais, as quais, em sua conjugação, afastaram o direito ao ressarcimento de preterição, ou seja, (1) a legalidade da eliminação no CHS 2020-2021 e (2) a inviabilidade de matrícula e reposicionamento no CHS 2021-2022.

Quanto à legalidade da eliminação no CHS 2020-2021, contata-se que à época do prazo final das inscrições (02/10/2020), o Embargante estava na condição sub judice.

A Lei Complementar Estadual nº 911/2019, então vigente, estabelecia expressamente que a condição
sub judice
era impedimento para inscrição e participação em certames de promoção (art. 21, IV, e art. 36, V).

Portanto, o ato da Administração Pública Militar de não inscrever o Embargante no CHS 2020-2021 foi considerado legal.

Quanto à matrícula e reposicionamento no CHS 2021-2022, embora a vedação da condição sub judice tenha sido revogada pela LC 962/2020 e o militar tenha sido absolvido em 08/10/2021, ele participou do CHS 2021-2022, mas obteve nota que o colocou fora do número de vagas (102º lugar para 84 vagas).

O Acórdão rejeitou a tese de reposicionamento com base no número de vagas do certame anterior (CHS 2020-2021, com 225 vagas), por considerar que (1) não há previsão legal para matrícula em certame posterior com base no número de vagas do anterior, (2) não seria possível aferir, com a certeza exigida, se o militar obteria a mesma nota no concurso anterior, dadas as variáveis que individualizam cada prova e (3) não havendo ilegalidade na exclusão do CHS 2020-2021, não há base para o alegado direito à matrícula e promoção.

Dessa forma, ao concluir que não houve ilegalidade no ato que impediu a inscrição no CHS 2020-2021, o Acórdão afastou a premissa fundamental para a concessão do ressarcimento de preterição, pois este instituto visa a reparar uma situação de impedimento (como a condição sub judice) quando o militar "teve sobrestado o seu direito à promoção", o que pressupõe um direito a ser reparado ou a ilegalidade do impedimento, elementos que o
decisum
não reconheceu.

O voto que conduziu o Acórdão, bem como o voto proferido pelo Relator nestes Embargos, abordaram a questão da matrícula no curso posterior (CHS 2021-2022) e a impossibilidade de se lhe garantir o efeito retroativo, que é a essência do ressarcimento de preterição pleiteado.

O que se observa, em verdade, é a mera insatisfação do Embargante com o resultado do julgamento e a tentativa de rediscussão do mérito da causa por via inadequada, o que é vedado em sede de Embargos de Declaração. O órgão julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, mas sim a resolver a controvérsia de forma fundamentada.

Reitero que os Embargos de Declaração não se prestam ao reexame da matéria já decidida, tampouco funcionam como sucedâneo recursal, conforme pacífica jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS AUTORIZADORES DO MANEJO DOS ACLARATÓRIOS. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC). 2. As matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente analisadas, não havendo que se falar em vícios autorizadores do manejo deste recurso. 3. É pacífico na jurisprudência que “Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso” (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.295.185/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 19/12/2024). 4. Embargos de declaração rejeitados (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0029803-93.2019.8.08.0024, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/02/2025).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTUITO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DECIDIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...] III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração, conforme o art. 1.022 do CPC, têm cabimento limitado à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando para a rediscussão do mérito da decisão judicial. Após análise do acórdão recorrido, verifica-se que todas as questões levantadas pelo embargante foram exaustivamente analisadas e enfrentadas, inexistindo quaisquer vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não configura hipótese de cabimento de embargos de declaração, sendo inadmissível sua utilização com intuito de reexame da matéria decidida. Quanto à pretensão de prequestionamento, é imprescindível que os embargos sejam fundamentados em vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição. Não se admite a oposição de embargos de declaração unicamente para fins de prequestionamento, sem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: Os embargos de declaração têm cabimento restrito à hipótese de correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão judicial. É inadmissível a oposição de embargos de declaração para fins de prequestionamento quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 5039961-20.2022.8.08.0024, Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 16/02/2025).

Destaca-se que, “
a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivos legais ou constitucionais não configura omissão que dê azo ao manejo dos aclaratórios
” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0000735-07.2019.8.08.0022, 1ª Câmara Cível, Magistrado: JANETE VARGAS SIMÕES, Data: 24/02/2025).

DO EXPOSTO
, feitas essas considerações, acompanho integralmente o voto do eminente Relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação.

É como voto.